Tribunal: TJSP
Processo: 1002504-04.2018.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Aclaramento da matéria – Embargos acolhidos para sanar omissão, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002504-04.2018.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que
é embargante TOMÁS DE AQUINO CARVALHO CANTO, é embargado
ÁGUA FÁCIL POÇOS ARTESIANOS EIRELI-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002504-04.2018.8.26.0269/50000 -Voto no 23.660 2
Embargos de Declaração no 1002504-04.2018.8.26.0269/50000
Comarca: Itapetininga
Embargante: Tomás de Aquino Carvalho Canto
Embargada: Água Fácil Poços Artesianos EIRELI - EPP
Voto 23.660
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão -
Aclaramento da matéria
Embargos acolhidos para
sanar omissão, sem modificação do julgado.
TOMÁS DE AQUINO CARVALHO CANTO embarga de
declaração do acórdão proferido na ação de cobrança, sendo
embargada ÁGUA FÁCIL POÇOS ARTESIANOS EIRELI
EPP
aduzindo o embargante que a decisão padece de omissão.
Aduz, em síntese, que o aresto é omisso no que diz
respeito à aplicação da lei 8078/90, como postulado em apelação.
Ressalta que aludida lei implica em disposições legais específicas,
atinentes à relação de consumo, por isso fundamental que seja sanada
a falha para exercício do direito em instâncias superiores, observado
que foi o apelante quem tomou a iniciativa de reclamar no Procon a
ausência da apelada na resolução da pendência, cujo acordo mal
redigido pelo órgão deu azo a interpretação errônea.
Recurso respondido, com pedido de condenação pela
litigância de má-fé.
É o relatório.
Os embargos comportam provimento, sem, entretanto,
importar modificação do julgado. Em consequência, não há motivo para
imposição de penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002504-04.2018.8.26.0269/50000 -Voto no 23.660 3
O litígio envolve cobrança pela prestação de serviços para
perfuração de poço artesiano.
Com efeito, o objeto da lide envolve relação de consumo,
tendo assim sido identificadas as partes no termo de acordo junto ao
PROCON e sinalizado o juiz sentenciante, ao fundamentar em
dispositivo do CDC.
E, para elucidação do acolhimento dos embargos, não se
vislumbra inobservância às leis de consumo, anotado que o consumidor
figura no polo passivo da ação e sequer pugnou pela produção de prova
quando intimado para tanto.
Insta consignar que, mesmo nos casos sujeitos ao Código
de Defesa do Consumidor, a aplicação da inversão do ônus da prova
não é uma regra cogente e absoluta, cabendo ao consumidor, pelo
menos, a demonstração do indício de seu direito, o que não ocorreu in
casu (neste sentido, c.f. o AgRg no AREsp 128.603/RS, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, 4aT., DJe 04/02/2014).
Posto isso, acolhem-se os embargos, para aclaramento da
matéria, sem, contudo, importar modificação do resultado do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator